Tribunal: TJPA
Processo: 0800801-06.2023.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800801-06.2023.8.14.0067

APELANTE: RAYLAN PEREIRA COELHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Mocajuba/PA, que condenou o apelante pela prática do crime de furto simples durante o repouso noturno (CP, art. 155, §1º), à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 12 (doze) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio do
in dubio pro reo
; (ii) revisão da dosimetria; e (iii) superação da Súmula 231 do STJ

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o conjunto probatório é insuficiente para a condenação, impondo a absolvição do réu;

(ii) verificar a necessidade de revisão da dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra, de forma segura, a autoria e a materialidade do delito. A palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência e pela confissão do réu, constitui meio de prova idôneo para a condenação.

4. O depoimento dos policiais é válido, pois prestado sob compromisso legal e ausente qualquer indício de parcialidade.

5. A valoração negativa das consequências do crime na fixação da pena-base deve observar critérios concretos, sendo inadequado fundamentá-la exclusivamente na ausência de recuperação dos bens subtraídos. Assim, necessária a readequação da pena-base ao mínimo legal, fixando-a em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

6. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ.

7. Mantida a causa de aumento do repouso noturno (CP, art. 155, §1º) e a fração de majoração em 1/3 (um terço), a pena definitiva permanece em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

IV- DISPOSITIVO E TESE

8.
Apelação parcialmente provida para reduzir a pena-base ao mínimo legal, sem alteração da pena definitiva.

______________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 155, §1º; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/5/2022; STJ, AgRg no HC 759.876/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/8/2022; STF, HC 94.234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 20/5/2008; STJ, AgRg no AREsp 2.247.850/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/8/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Raylan Pereira Coelho
, irresignado com a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única de Mocajuba/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 155, §1º, do Código Penal à sanção de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 12 (doze) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos; com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

As razões recursais culminam no seguinte pleito
(Num. 20066553 - Págs. 1 a 8):

a) Reformar a sentença atacada para ABSOLVER o réu, pelo crime de furto, em razão do in dubio pro reo;

b) REVISAR, a dosimetria das penas aplicadas ao réu, nos termos da fundamentação supra;

c) O prequestionamento da legislação federal e normas constitucionais envolvendo a superação da súmula 231 do STJ;

As contrarrazões
firmam-se pela manutenção do ato recorrido
(Num. 20066555 - Págs. 1 a 4).

A d. Procuradoria de Justiça
manifesta-se pelo improvimento do apelo
(Num. 24307070 - Págs. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de furto, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 20066546 - Págs. 2 a 3):

(...)

Isso porque, no tocante à materialidade delitiva, esta restou comprovada por meio do auto de entrega dos bem furtado (id. 90488157). Já a autoria do ilícito, que recai sobre o réu, foi demonstrada por meio dos depoimentos colhidos sob o manto do contraditório e da ampla defesa, e sobretudo por conta da confissão do próprio Réu na AIJ. Senão vejamos:

Em audiência, a vítima SINEIDE NUNES VIEIRA relatou, com detalhes, que após chegar na residência e perceber que ela havia sido arrombada e tivera vários objetos furtados, passou a buscar na vizinhança sobre quem teria ligação com o crime, tendo a sua irmã informado que teriam 03 (três) pessoas, dentre elas o Réu, praticando furtos na localidade. Narrou, também, que após se dirigir na casa do Réu, e interpelá-lo sobre o ocorrido, o mesmo teria dito que sabia quem seria o responsável pelos furtos e onde estariam os bens furtados. Por fim, quantificou os prejuízos em R$ 3.500,00, já que 02 (dois) cordões de ouro não foram restituídos.

A testemunha WALDER DOS SANTOS OLIVEIRA, ouvida sob o contraditório e a ampla defesa, informou que o Réu era conhecido pela Polícia Militar em virtude da prática de furtos na localidade, e ao ser preso teria confessado a prática do furto e, inclusive, levado os policiais à localização dos bens furtados.

No mesmo sentido da testemunha anterior, foi o depoimento prestado pelo policial militar RUBENS MURILO CUNHA DA SILVA.

Em seu interrogatório, o réu RAYLAN, de 19 (dezenove) anos de idade, declarou-se culpado do crime de furto lhe imputado pela denúncia, afirmando que estava bêbado no dia dos fatos, durante a madrugada, teria conseguido entrar na residência, sem arrombá-la, e furtar os bens da vítima.

Diante dos depoimentos obtidos, como adiantado, encontra-se plenamente delineada a autoria delitiva imputada ao acusado que, além de confessar a prática do delito, promoveu a entrega de parte da res furtiva.

Sobre o momento em que há a consumação do crime de furto, importante destacar a tese firmada pelo STJ, em julgamento repetitivo (CPC, art. 543-C), pela qual, aplicando-se a i: “Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (REsp 1524450/RJ, Representativo da Controvérsia, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 29/10/2015). Dessa forma, constata-se que o furto cometido pelo réu se consumou, diante da inversão dos objetos furtados e que parte deles, após a sua ocorrência, foi devolvido à vítima.

Registro, também, que pela quantidade de bens furtados e valores envolvidos, já que, inclusive, houve o furto de jóias e de botijão de gás, cujo somatório ultrapassa o valor de 01 (um) salário mínimo, principalmente se considerado que 02 (dois) cordões de ouro não foram restituídos à vítima, deve ser afastado o privilégio do art. 155, §2º do CP, já que segundo o c. STJ, “para a aplicação da figura do furto privilegiado, é necessário que o agente seja primário e de pequeno valor a coisa subtraída. Na esteira desse entendimento, posicionou-se este Tribunal no sentido de que pequeno valor é aquele que não excede um salário mínimo ao tempo da prática delitiva” (AgRg no HC: 708323 SC 2021/0375392-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, DJe 17/12/2021).

Quanto às qualificadoras do repouso noturno e da destruição ou rompimento de obstáculo, entendo que se aplica apenas a primeira, porquanto confirmada pelo próprio Réu, rejeitando-se a aplicação do rompimento de obstáculo, já que não restou evidenciado nos autos, seja por prova técnica ou por depoimentos nos autos, a efetiva “destruição” ou “rompimento de obstáculo”, previsto no art. 155, §4º, I, do CP, para fins de se aplicar a qualificadora citada.

Diante deste contexto, tenho que o conjunto probatório permite concluir que o acusado praticou o delito capitulado no art. 155, § 1º, do Código Penal. A conduta criminosa não está acobertada por nenhuma causa excludente da ilicitude. O réu é imputável, tinha potencial consciência da ilicitude e poderia agir de modo diverso. Em síntese, o acusado praticou um fato típico, antijurídico e culpável; sendo assim, o direito lhe reserva a devida sanção penal.

(...)<sic>

Verifico que o juízo sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da análise, coerente e harmônica, dos documentos e depoimentos prestados nas fases extrajudiciais e judiciais, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência – relatando o furto ocorrido em sua residência (Num. 20066448 - Pág. 18);

b)

Auto de apreensão de objetos - onde consta que foram apreendidos 3 anéis, 01 cordão e 02 brincos, todos de ouro; uma pulseira romanel; um relógio dourado feminino; uma bolsa de bebê; um copo Stanley, 01 panela de pressão, 01 botijão de gás e diversos tupperwares (Num. 20066448 - Pág. 9);

c)

Auto de entrega dos objetos para a vítima (Num. 20066448 - Págs. 11 a 12).

- Corroborados pelos depoimentos judiciais:

d) da vítima, a qual confirmou os fatos narrados na denúncia;

e) dos policiais que realizaram as diligências que culminaram na localização do acusado e de parte dos objetos furtados. Destaco que o policiais Waldir, ainda, relatou que o réu ao ser identificado, confessou a prática delitiva e apontou onde estavam parte da
res furtiva
(mídia de Num. 20066516);

f) confissão do réu – assumindo a autoria do delito e asseverando sua prática no período noturno (mídia constante nas Num.20066528 e 20066529).

Nesse contexto, tudo leva à autoria e materialidade do crime, inclusive quanto à sua majorante.

Destaco que, não há como reconhecer a tese da defesa, eis que a palavra da vítima desfruta de credibilidade e está em harmonia com os demais elementos probatórios, inclusive com a confissão do réu.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal.

Nessa esteira, adiciono o posicionamento de nossas Cortes Superiores acerca da palavra da vítima nos crimes de natureza patrimonial e de acerca da utilização dos testemunhos dos policiais extrajudicial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Destaco que inexiste proibição legal da leitura da denúncia antes da oitiva das testemunhas

(STJ - AgRg no HC: 712423 GO 2021/0397518-2, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022). Além disso, a defesa do acusado não se insurgiu no momento oportuno acerca de tal – na própria audiência ou mesmo em alegações finais –, sendo, por conseguinte, atingida pela preclusão temporal (AgRg no RHC n. 157.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Não há, portanto, como acolher a tese pertinente à absolvição do apelante.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

2. REFORMA DA DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
ipsis litteris
, o trecho correlato do ato (Num. 20066546 - Págs. 3 a ):

Na primeira fase, atento às 08 (oito) circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, verifica-se que em virtude da negativa de apenas uma delas, permite-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. Isso porque a culpabilidade é inerente ao tipo penal. As circunstâncias não foram graves. O Réu não possui antecedentes, muito embora responda a processos criminais sem condenação. Não há laudo para averiguar a conduta social e a personalidade do agente. Os motivos e as circunstâncias não destoam do esperado. Por fim, as consequências foram graves, permitindo-se o aumento da pena base acima do mínimo legal (STJ - AgRg no HC: 644068/SP; Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, T6 - SEXTA TURMA, DJe 13/05/2021), já que 02 (dois) cordões de ouro, estimados em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), não foram restituídos à vítima, tendo sido irrelevante o comportamento da vítima. Diante disso, fixo a pena-base do réu em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, observo que se encontram presentes 02 (duas) circunstâncias atenuantes, quais sejam, a dos incisos I e III, “d”, do art. 65 do CP, por ser o Réu menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, e por ter confessado a prática do crime, de modo que, ausente qualquer circunstância agravante, reduzo a pena nesta fase intermediária, fixando-a em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, já que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231 /STJ).

Por fim, na terceira e última fase, diante da existência de causas especiais de aumento pela prática do delito durante o repouso noturno, aumento em 1/3 a pena aplicada, na forma do art. 155, §1º, do Código Penal. E, por não haver causa de redução de pena, tornando as penas concretas e definitivas em 1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Fixo o valor de cada dia-multa à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nos termos do art. 33, §2°, “c”, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena privativa de liberdade em aberto, competindo ao d. Juízo da Execução Penal proceder eventual detração, na forma do art. 66, III, “c” da LEP. Em atenção ao previsto no artigo 44 do Código Penal, verifica-se que a pena do réu não é superior a 04 (quatro) anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça e as circunstâncias judiciais são todas favoráveis a ele. Dessa forma, com fundamento no disposto no §2º do referido artigo, substituo a reprimenda privativa de liberdade mencionada por 01 (uma) pena restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo Juízo de Execução (art. 66, da LEP).

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as consequências do delito, fixando a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora,
as consequências do delito – alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

Destaco que
“a não recuperação dos bens, no crime de roubo/furto, não pode ser considerada como circunstância apta, isoladamente, à elevação da pena-base” (AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018).

Para corroborar:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO BEM À VÍTIMA. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO QUE EXTRAVASE O ESPERADO À ESPÉCIE. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA PELA ORIGEM. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO MAIOR QUE 1/6 SEM FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

(...)

2. A jurisprudência do STJ não admite a valoração negativa das
consequências do crime apenas em razão do prejuízo experimentado pela vítima, sem demonstração de circunstância anormal à espécie (furto). Precedentes.

(...)

4. Recurso provido para afastar a majoração da reprimenda pela valoração negativa das consequências do crime e aplicar a fração de aumento 1/6 pela reincidência, fixando a pena definitiva em 2 anos e 4 meses de reclusão.

(REsp n. 2.033.365/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.) (grifei)

Desse modo, redimensiono a reprimenda basilar ao mínimo legal, 01 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, escorreitamente, foram identificadas as atenuantes da menoridade e da confissão, nos que as mantenho. Entretanto, diante do novo cenário e do óbice da Súmula nº 231 do STJ, deixo de proceder a diminuição correlata.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Logo, não acolho o pedido da defesa e preservo a reprimenda intermediária do recorrente em 01 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na terceira fase, corretamente foi identificada a majorante do artigo 155, §1º (furto durante o repouso noturno), sendo aplicada a fração legal de 1/3, no que preservo a pena definitiva em 1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Mantenho, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, a condição financeira do apelante como baixa (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Cultivo o regime inicial de cumprimento de pena no aberto, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “c” do CP. Ainda, a substituição da pena privativa de liberdade realizada pelo juízo
a quo
.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 01/04/2025